Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-10.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001239-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE MERI EVARISTO DE ARAUJO - CPF: 593.203.971-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 814.174.031-87 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Claudiney Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, com as implicações da Lei Maria da Penha (arts. 140, 147 e 129, § 9º do Código Penal), cuja prisão, foi convertida em preventiva no dia seguinte, nos autos do Incidente Criminal n. 1000097-51.2021.8.11.0038.

Registra, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o acusado não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, considerando que as medidas protetivas foram deferidas no âmbito do Incidente n. 1000098 - 36.2021.8.11.0038 na mesma data do ocorrido.

Alega, por fim, que houve violação aos princípios de proporcionalidade, uma vez ainda que condenado, os delitos imputados ao paciente são apenados com detenção e a vítima teria afirmando, em seu depoimento em sede policial, que retornaria para a casa dos pais dela, na cidade de Jauru, de modo que, na espécie, existe a possibilidade de se aplicar medida cautelar menos gravosa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 74182973. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 74635975, na qual colacionou a decisão como forma de demonstrar os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 74923968, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública, com vistas à proteção
da integridade física e psíquica da vítima, ameaçada e abalada no contexto dos autos do processo originário.

A propósito, eis o teor do referido pronunciamento judicial:

[...]
Processo
: 1000097-51.2021.8.11.0038.

AUTORIDADE: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU PRESO: CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA

DELIBERAÇÕES

A audiência foi realizada conforme determinado pela Resolução CNJ n. 213/2015, e por videoconferência, nos termos do art. 19 da Resolução CNJ n. 329/2020, com redação dada pela Resolução CNJ n. 357/2020, atento ainda ao Pedido de Providências n. 4/2020 (CIA n. 0022501-67.2020.8.11.0000), recebido do Corregedor Geral da Justiça, através do Ofício-Decisão de 9/12/2020.

O(A) Sr(a). Delegado(a) de Polícia do Município de Araputanga-MT informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, LXII da CF, a prisão em flagrante de
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA,
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
art. 140, art. 147, e art. 129, § 9°, todos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Infere-se dos autos, em síntese, que a ofendida Rose Meri Evaristo compareceu à CIA-PM, oportunidade em que relatou aos policiais militares que havia sido agredida fisicamente e verbalmente por seu companheiro CLAUDINEY FERREIRA. Disse que no dia 26/1/2021, por volta das 18h, CLAUDINEY após ingerir bebida alcoólica, começou a lhe xingar de “piranha, biscate, vadia, etc”, bem como
ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo por diversas vezes que iria lhe matar e jogar seu corpo em um rio
. Em ato continuo,
passou a lhe agredir com tapas no rosto, tentando lhe enforcar, tendo ainda torcido seu pé esquerdo e utilizando de uma tesoura tentou lhe furar, sendo que nesse momento esclarece que tentou segurar a tesoura com as mãos, a fim de cessar a agressão, vindo a causar pequenos ferimentos nos dedos.

Diante da situação os policiais militares se deslocaram até a residência do suspeito, onde foi preso em flagrante, conforme registro no boletim de ocorrência n. 2021.24331 (ID 47807734).

Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos direitos do indiciado, entre os quais o de permanecer calado, conforme preconiza o artigo 5º LXIII, CF.

Há nota de culpa do flagrado, a qual foi expedida dentro do prazo de 24 horas contado da prisão, com o motivo da prisão, o nome do condutor (art. 5º, LXIV, CF) e o das testemunhas.

Posto isso, a prisão do autuado
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
foi efetuada legalmente e nos termos do
artigo 302, II, do Código de Processo Penal
, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual
HOMOLOGO
o presente auto e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal:

“
Art. 310.
Ao
receber o auto de prisão em flagrante
, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar a prisão ilegal; ou

II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III -
conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

DA CONVERSÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade do delito
está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ID 47807732), no boletim de ocorrência n. 2021.24331 (ID 47807734), termo de representação criminal (ID 47807739), exame de corpo de delito e mapa topográfico indicando as lesões (ID 47808552).

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão da declaração prestada pela vítima (ID 47807738), pelos depoimentos dos policiais militares Gerson Ribeiro Garcia e Cenilton de Lima Braga (IDs 47807736; 47807737).

Em especial destaco trecho da declaração da ofendida:

ROSE MERI EVARISTO DE ARAÚJO
: “(...) QUE convive em união estável com CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA pelo período de aproximadamente 03 (três) meses e não possuem filhos em comum;
QUE a declarante afirma que por volta das 18h foi falar com o CLAUDINEY que ele estava bêbado de novo e foi quando ele começou a ofendê-la verbalmente dizendo "sua desgraçada, vou matar você... vou pegar um pedaço de pau e vou mata você", bem como proferiu vários xingamentos tais como "desgraçada, vadia, piranha, biscate" dentre outras ofensas
; QUE depois disso ele pegou a moto, saiu e voltou com mais raiva ainda, proferindo vários xingamentos e dizendo "eu vou bater em você... vou acabar com você... vou amassar a sua cara, vou regaçar a sua cara" (...)QUE depois ele saiu e depois voltou, alguns rapazes que a declarante não conhece (...)
QUE depois disso o CLAUDINEY entrou dentro de casa ofendeu verbalmente de novo e começou a empurrá-la e depois ele tentou torcer o seu pulso e como não conseguiu colocou a mão dentro de um copo de vidro (tipo como de extrato de tomate) passou uma toalha em volta e começou a ir para cima da declarante mas ela o empurrava e também ela pegou uma tesoura e apontou para ele e foi quando ele parou; QUE depois ele parou, mas logo em seguida voltou a ofender verbalmente a ameaçar, dizendo "vou matar você, vou matar sua mãe... vou matar você dormindo, vou cortar o seu pescoço, jogar você no rio e ninguém vai saber... vou matar você agora de noite... você não me conhece e vai me conhecer agora" e ficava repetindo as ofensas e as ameaças
;
QUE a declarante afirma que estava deitada na cama e o CLAUDINEY foi para cima dela, porém ela o empurrou mas ele a pegou pelo pé, torceu o pé, mas a declarante conseguiu virar o corpo para evitar que o pé se quebrasse, devido a força com que ele torceu
;
QUE em seguida o CLAUDINEY ainda pegou uma alavanca e ameaçou de morte, dizendo que ia amassar a cabeça dela, e depois que ele deixou a alavanca ela com medo a pegou e jogou no quintal; QUE depois disso ele passou a humilhá-la, a proferir xingamentos e várias ofensas verbais, porém depois ele pegou o cachorrinho e começou a enforcá-lo, e então a declarante foi tirar o cachorrinho dele, momento em que ele deu uma pancada no rosto e depois um tapa um pouco mais leve, fazendo ainda com que ela batesse a cabeça no portal da porta
; QUE o
CLAUDINEY ainda tentou te enforcar, sendo que só a soltou porque ela mordeu o braço dele
;
QUE a declarante ainda afirma que estava com uma tesoura na mão para se defender, porém ele tentou tomar para agredi-la, mas segurou firme e acabou cortando a mão com a lâmina da tesoura; QUE quando ele tomou a tesoura de sua mão a declarante correu para dentro de casa e trancou a porta e o deixou para fora; QUE enquanto esta do lado de fora o CLAUDINEY ficou na janela de blindex fazendo gestos de que ia cortar o pescoço dela ainda chegou a dizer "vou matar você e vou matar a mãe da minha filha... duas vagabundas, duas vadias
"; QUE a declarante ligou e pediu ajuda para dois amigos, ALESSANDRO e a esposa dele, KELLY, os quais foram lá e conseguiram tirar a declarante de casa e depois a levaram até a Polícia Militar; QUE durante os fatos estavam apenas os dois em casa (...)QUE a declarante está com o olho e o rosto inchado, em tonalidade vermelha, relata sentir dores no corpo todo, muita dor tornozelo esquerdo e no quadril do lado esquerdo, cortes pequenos nos dedos da mão direita;
QUE a declarante afirma que não sabe como ele não a matou e que sentiu muito medo, pois achou que ele fosse conseguir matá-la (...);

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o
periculum libertatis
).

Dispõe ainda o art. 313 do CPP, que será admitida a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo supramencionado, na seguinte hipótese:

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

No caso vertente, verifico que a liberdade do autuado representa
risco à ordem pública,

diante da gravidade em concreto do crime, tendo a vítima enfatizado:
"(...)
QUE depois ele parou, mas logo em seguida voltou a ofender verbalmente a ameaçar, dizendo "vou matar você, vou matar sua mãe... vou matar você dormindo, vou cortar o seu pescoço, jogar você no rio e ninguém vai saber... vou matar você agora de noite... você não me conhece e vai me conhecer agora", e ficava repetindo as ofensas e as ameaças
.
QUE em seguida o CLAUDINEY ainda pegou uma alavanca e ameaçou de morte, dizendo que ia amassar a cabeça dela
,
QUE a declarante ainda afirma que estava com uma tesoura na mão para se defender, porém ele tentou tomar para agredi-la, mas segurou firme e acabou cortando a mão com a lâmina da tesoura; QUE quando ele tomou a tesoura de sua mão a declarante correu para dentro de casa e trancou a porta e o deixou para fora; QUE enquanto esta do lado de fora o CLAUDINEY ficou na janela de blindex fazendo gestos de que ia cortar o pescoço; QUE a declarante afirma que não sabe como ele não a matou e que sentiu muito medo, pois achou que ele fosse conseguir matá-la.

Diante desse contexto, entendo que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima, diante do perigo demonstrado pela atuação do indiciado.

Nessa toada, tem-se o
Enunciado 29 do FONAVID
: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.”

Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, visto que a vítima requereu as medidas de proteção, sendo-lhe deferidas em incidente próprio.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, converto a prisão em flagrante de
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, ante a necessidade de garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência, nos termos dos
arts. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
em face de
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
no sistema BNMP.

AGUARDE-SE
a remessa do inquérito policial no prazo legal.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Araputanga-MT, 28 de janeiro de 2021.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito
(Decisão acostada nas p. 3/6 do ID 74119992).
Destaques no original

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida, bem como dos documentos juntados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso acusado da prática dos crimes injúria, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, previstos nos

arts. 140, 147, e 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, em tese perpetrados contra sua companheira Rose Meri Evaristo de Araújo no dia 26 de janeiro de 2021.

Extrai-se, ainda, da decisão reprochada e dos demais documentos que instruem este
writ
, que o paciente teria proferido vários xingamentos à vítima, dentre eles, desgraçada, vadia, piranha, biscate, além de supostamente tê-la ameaçado de morte dizendo que a mataria com um pedaço de pau ou que cortaria o pescoço dela quando estivesse dormindo e a jogaria o corpo no rio para que ninguém a encontrasse, isso sem contar as inúmeras lesões físicas e psicológicas deixadas pela conduta extremamente agressiva do acusado, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Aliás, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, destaca-se a seguinte parte da decisão reprochada:

[...] No caso vertente, verifico que a liberdade do autuado representa
risco à ordem pública
,
diante da gravidade em concreto do crime, tendo a vítima enfatizado
:
"(...) QUE depois ele parou, mas logo em seguida voltou a ofender verbalmente a ameaçar, dizendo "vou matar você, vou matar sua mãe... vou matar você dormindo, vou cortar o seu pescoço, jogar você no rio e ninguém vai saber... vou matar você agora de noite... você não me conhece e vai me conhecer agora", e ficava repetindo as ofensas e as ameaças. QUE em seguida o CLAUDINEY ainda pegou uma alavanca e ameaçou de morte, dizendo que ia amassar a cabeça dela, QUE a declarante ainda afirma que estava com uma tesoura na mão para se defender, porém ele tentou tomar para agredi-la, mas segurou firme e acabou cortando a mão com a lâmina da tesoura; QUE quando ele tomou a tesoura de sua mão a declarante correu para dentro de casa e trancou a porta e o deixou para fora; QUE enquanto esta do lado de fora o CLAUDINEY ficou na janela de blindex fazendo gestos de que ia cortar o pescoço; QUE a declarante afirma que não sabe como ele não a matou e que sentiu muito medo, pois achou que ele fosse conseguir matá-la.

Diante desse contexto, entendo que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima, diante do perigo demonstrado pela atuação do indiciado.

Nessa toada, tem-se o
Enunciado 29 do FONAVID
: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.”

Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, visto que a vítima requereu as medidas de proteção, sendo-lhe deferidas em incidente próprio. [...].
(ID 74119992, p. 5/6).
Destaques no original

Desse modo, ainda que a impetrante sustente que a vítima teria informado em seu depoimento prestado no dia dos fatos que voltaria para a casa dos pais na cidade de Jauru, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, no que concerne à gravidade concreta dos atos praticados pelo paciente; e, principalmente, devida à sua periculosidade, considerando a violência com o qual os delitos, teoricamente, foram praticados.

Por outro lado, ainda que o paciente sustente que não descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas na mesma data, não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública,
justificando-se, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, como sói ser no presente caso.

Assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Daí porque, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Destacamos

De outro prisma, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Claudiney Ferreira da Silva
; por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021